Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEFEITO EM PEÇAS DO VEÍCULO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Complexidade. Necessidade de perícia. Defeito de fabricação no câmbio DSG, sonda lambda e a lâmpada de xenônio. Necessidade de perícia, que não se inviabiliza ante a hipótese de perícia indireta. Ademais, a complexidade probatória foi examinada ante a insuficiência de elementos de prova da alegação do autor. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.